Tribunal: TJES
Processo: 5002166-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002166-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/3/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
166-
23
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA-ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO (§2°, art. 1.018, do CPC).

Senhor Presidente.

N
ão sendo eletr
ônicos os autos do processo de origem, o recorrente, no prazo de três dias contados da interposição do agravo de instrumento, tem o dever de requerer a juntada, naqueles autos, de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que a instruíram
(CPC, art. 1.018,
caput
e § 2º
).

O agravante interpôs o recurso em 26/08/2020 e em 14/09/2020 comunicou ao MM. Juiz de primeiro grau a interposição do agravo de instrumento, juntou aos autos do processo originário a cópia da petição do recurso e a relação dos documentos que a instruíram.

Todavia,
“
e
m decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, a Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio dos Atos Normativos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020, 82/2020, 85/2020 e 88/2020, suspendeu os prazos process
uai
s do dia 18/03/2020 até o dia 25/09/2020”
(TJES,
AP
011190061165, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/03/2022, Publicação 25/03/2022),
e, por esta razão, a comunicação foi realizada
dentro do prazo.

P
or tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
166-
23
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA-ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO QUANTO À DECISÃO DE FLS. 82-84.

Senhor Presidente.
A recorrente utilizou-se do presente recurso para impugnar tanto a decisão interlocutória de fls. 82-84 quanto a de fls. 112-113.

Tal questão já foi objeto de específica análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que se firmou a compreensão de que “O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum.” (REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019).

Não havendo impedimento à prática, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Ademais, a decisão agravada de fls. 82-84
foi proferida e
m
03/07/2020.

Embora
os advogados da agravante
tenham sido
intimados
da decisão agravada
por e-mail no dia 03/08/2020
,
o prazo
para
a interposição d
o agravo de instrumento

somente
começou a fluir no dia
28/
09
/2020
(
segunda
-feira
),

e
seu termo final ocorreu
em
19/10
/2020

(
segunda
-feira)
,
em razão da suspensão dos prazos até o dia 27/0
9
/2020,
conforme Ato Normativo

TJES
nº 88/2020 –
editado em observância às ações necessárias para a prevenção de contágio pelo COVID-19,
e
d
o feriado de 12/10/2020
(dia de
Nossa Senhora Aparecida - art. 1º, da Lei Federal nº 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002)
,
conforme Ato Normativo TJES n° 191/2019
.

Destarte,
é tempestivo o
recurso interposto em
26
/
08
/2020
.

Por estas razões, rejeito
a
preliminar
.

É
como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
166-
23
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA-ME.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL.

Senhor Presidente
.
O reco
n
hecimento da
inconstitucionalidade da permissão de inscrição do devedor de tributos nos órgãos de proteção ao crédito e
o
protesto da certidão de dívida ativa,
bem como
o pedido de expedi
ção de
certidão positiva com efeito de negativa pela Municipalidade, foram
postuladas
tão somente com a interposição do recurso,
materializando, portanto, hipótese de
inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135, fixou a tese de que “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

Eis a ementa do acórdão a que faço referência:

“
Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade.

1. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto material.

2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido, na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática, consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim, preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado nesta ADI.

3. Tampouco há inconstitucionalidade material na inclusão das CDAs no rol dos títulos sujeitos a protesto. Somente pode ser considerada “sanção política” vedada pelo STF (cf. Súmulas nº 70, 323 e 547) a medida coercitiva do recolhimento do crédito tributário que restrinja direitos fundamentais dos contribuintes devedores de forma desproporcional e irrazoável, o que não ocorre no caso do protesto de CDAs. 3.1. Em primeiro lugar, não há efetiva restrição a direitos fundamentais dos contribuintes. De um lado, inexiste afronta ao devido processo legal, uma vez que (i) o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa não exclui mecanismos extrajudiciais, como o protesto de CDA, e (ii) o protesto não impede o devedor de acessar o Poder Judiciário para discutir a validade do crédito. De outro lado, a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias (diferentemente das hipóteses de interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, etc). Eventual restrição à linha de crédito comercial da empresa seria, quando muito, uma decorrência indireta do instrumento, que, porém, não pode ser imputada ao Fisco, mas aos próprios atores do mercado creditício. 3.2. Em segundo lugar, o dispositivo legal impugnado não viola o princípio da proporcionalidade. A medida é adequada, pois confere maior publicidade ao descumprimento das obrigações tributárias e serve como importante mecanismo extrajudicial de cobrança, que estimula a adimplência, incrementa a arrecadação e promove a justiça fiscal. A medida é necessária, pois permite alcançar os fins pretendidos de modo menos gravoso para o contribuinte (já que não envolve penhora, custas, honorários, etc.) e mais eficiente para a arrecadação tributária em relação ao executivo fiscal (que apresenta alto custo, reduzido índice de recuperação dos créditos públicos e contribui para o congestionamento do Poder Judiciário). A medida é proporcional em sentido estrito, uma vez que os eventuais custos do protesto de CDA (limitações creditícias) são compensados largamente pelos seus benefícios, a saber: (i) a maior eficiência e economicidade na recuperação dos créditos tributários, (ii) a garantia da livre concorrência, evitando-se que agentes possam extrair vantagens competitivas indevidas da sonegação de tributos, e (iii) o alívio da sobrecarga de processos do Judiciário, em prol da razoável duração do processo.

4. Nada obstante considere o protesto das certidões de dívida constitucional em abstrato, a Administração Tributária deverá se cercar de algumas cautelas para evitar desvios e abusos no manejo do instrumento. Primeiro, para garantir o respeito aos princípios da impessoalidade e da isonomia, é recomendável a edição de ato infralegal que estabeleça parâmetros claros, objetivos e compatíveis com a Constituição para identificar os créditos que serão protestados. Segundo, deverá promover a revisão de eventuais atos de protesto que, à luz do caso concreto, gerem situações de inconstitucionalidade (e.g., protesto de créditos cuja invalidade tenha sido assentada em julgados de Cortes Superiores por meio das sistemáticas da repercussão geral e de recursos repetitivos) ou de ilegalidade (e.g., créditos prescritos, decaídos, em excesso, cobrados em duplicidade).

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: ‘O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política".’

(ADI 5135, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018)

Noutra parte, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “É possível a inclusão de débitos de natureza tributária inscritos em dívida ativa nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de sua cobrança mediante Execução Fiscal” (RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/7/2010. No mesmo sentido: REsp 1801946/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgRg no AREsp 800.895/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/2/2016; REsp 229.278/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJ 7/10/2002, p. 260).

P
or essas razões, não conheço do recurso
na parte
em
que
se identifica
a inovação recursal
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º
500
2
166-
23
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA-ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO.

Senhor Presidente
.
O
objeto do

presente
recurso
gira em torno
da conformidade ou não da inscrição do nome da agravante

em
cadastro de proteção ao crédito,
em razão d
e hipotético inadimplemento de obrigação tributária relacionada
a I
mposto Predial e Territorial Urbano – I
PTU,
com o ordenamento jurídico.

A
ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela agravante
pretende
desconstituir o crédito tributário sob o fundamento de que o imóvel,
sobre o qual recai a cobrança do IPTU,
tem natureza rural
e se submete ao regime do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR),
ao tempo em que requer a
antecipação d
os efeitos da
tutela
para
suspen
der
a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção
ao crédito.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em
julgamento
de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva,

decidiu que, para efeito de definição de incidência de Imposto Territorial Rural - ITR ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, deve ser considerada, além da localização, a destinação do imóvel.

O referido acórdão restou assim ementado:

“
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ".

(REsp nº 1.112.646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009).

Destaco ainda os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRATIVISTA, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal para declarar inexistente a relação jurídica-tributária de incidência de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal, a sentença foi mantida.

II - No tocante à suposta violação do art. 32, § 2º, do CTN, não assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), firmou a tese (Tema n. 174/STJ) de acordo com a qual, sobre imóvel localizado na área urbana do município, comprovadamente destinado à exploração de atividade extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas sim Imposto Territorial Rural (ITR). Aceca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 259.607/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 17/6/2013 e AgInt no AREsp n. 1.197.346/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018.

III- A partir da análise do acórdão recorrido, é possível verificar que a decisão impugnada está em consonância com a tese firmada por esta Corte Superior, no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), razão pela qual não merece reforma. Infere-se o exposto do fragmento do voto condutor transcrito a seguir: ‘Para a incidência do IPTU sobre um imóvel, além do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a sua destinação, nos termos do art. 15 do DL 57/1966. (...) Isto posto, no caso sub judice, verifica-se que os apelados comprovaram a exploração de atividade agrícola no imóvel e apresentaram, a fls. 42/66, o pagamento de contribuição sindical rural, a realização de projeto e a execução de plantio de mudas das espécies guanandi e palmeiras (fls. 261), além do recolhimento do Imposto Territorial Rural, relativo ao imóvel. (...) Deste modo, a despeito de se tratar de um imóvel situado em zona de expansão urbana, os autores comprovaram o desenvolvimento de atividade agrícola, sendo, portanto, de rigor manter a r. sentença tal como lançada.’

IV - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1377458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

“
TRIBUTÁRIO. IPTU x ITR. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. ITR. INCIDÊNCIA. TEMA JÁ APRECIADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1112646/SP). NATUREZA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que incide o ITR e, não, o IPTU sobre imóveis nos quais são comprovadamente utilizados em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, ainda que localizados em áreas consideradas urbanas por legislação municipal.

2. No REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/08/2009, submetido ao Colegiado pelo regime da Lei nº 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, reafirmou-se o posicionamento acima exposto 3. No presente caso, o acórdão recorrido é claro em afirmar que o imóvel destina-se à exploração econômica agroindustrial. Assim, para mudar tal entendimento, seria imprescindível adentrar a seara dos fatos para apurar, conforme alega o recorrente, que o imóvel em questão possui natureza industrial, o que esbarra na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.

4. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 80.947/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 08/03/2012)

Cotejando, pois, a localização e a destinação do imóvel com a documentação juntada pela agravada, identifica-se que o bem imóvel em questão está inserido em área de expansão urbana, equiparada a área urbana, de acordo com a Lei Municipal n° 1.639/1985, Lei Municipal Complementar n° 18/2017 e a Lei Municipal Complementar n° 51/2014, conforme imagens de fls. 211-213 e definições do Plano Diretor Urbano do município.

Ademais, o art. 32 do CTN define os seguintes critérios para que o imóvel seja considerado localizado em zona urbana:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.

De forma similar, estabelece o art. 146 do Código Tributário do Município de Cariacica (Lei Complementar nº 27/2009):

“
Artigo 146. O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como hipótese de incidência a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, construído ou não, localizado na zona urbana do Município.

§ 1° Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por zona urbana, toda a área assim definida por ato do Poder Executivo Municipal, bem como a urbanizável ou de expansão urbana e ainda, as constantes de loteamentos destinados à habitação, indústria, comércio, prestação de serviços e os destinados a sítio de recreio.

§ 2° Para os efeitos deste artigo, considera-se como urbano o imóvel localizado em região beneficiada com pelo menos dois dos seguintes serviços públicos;

a) meio-fio ou pavimentação, com canalização de águas pluviais;

b) abastecimento de água;

c) sistema de esgoto sanitário;

d) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

e) centro de educação infantil ou escola ou posto de saúde, a uma distância máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 3° O imposto incide sobre o bem imóvel localizado fora da zona urbana, que seja utilizado como sítio, chácara de recreio ou lazer, ainda que não possua os melhoramentos previstos nos termos do parágrafo anterior.

§ 4° Os imóveis utilizados para atividades industriais ou comerciais, mesmo não integrando loteamentos aprovados, serão considerados como pertencentes à zona urbana, para fins de incidência do imposto.

§ 5° O imposto não incide sobre bem imóvel localizado na zona rural do Município, ainda que possua edificações comerciais, industriais ou residenciais, cuja destinação econômica seja agropecuária ou agroturismo.

§ 6º O imposto não incide sobre o bem imóvel que, mesmo localizado na zona urbana, seja utilizado habitual e comprovadamente, em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. (Redação dada pela Lei Complementar nº 72/2017)

I - A não incidência se limitará à área efetivamente utilizada nos fins indicados neste parágrafo. A área eventualmente não utilizada estará sujeita ao imposto.

[...]”

Neste ponto, o município trouxe a informação de que a região em que inserida o imóvel é beneficiada por melhoramentos de serviços públicos como abastecimento de água, rede de iluminação pública e centro de educação infantil e escolas com menos de 03 (três) quilômetros de distância do imóvel, com a demonstração da localidade das instalações, conforme imagens de satélite georreferenciadas (fls. 217-219 dos autos de origem).

No entanto, ainda que presente o requisito mínimo da existência de melhoramentos e situado o imóvel em área considerada urbana, é possível afastar a incidência do imposto sobre a propriedade predial e territorial se comprovada a destinação do bem em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Para tanto, a fim de comprovar a destinação rural do imóvel, a agravante juntou aos autos cópia da escritura pública de compra e venda do imóvel, que demonstra o cadastro da propriedade no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Cadastro Ambiental Rural feito pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF; recolhimento de tributos à União (cópia da Guia de Recolhimento da União ao Departamento de Administração Financeira – DAF - INCRA); contrato de arrendamento do imóvel para fins de exploração agrícola celebrado em 1º/04/2018 entre a recorrente e Jarbas José Simão; novo contrato de arredamento do imóvel celebrado em 1º/06/2020 entre a recorrente e Marcelo Lima Simão (filho do anterior arrendador), em que foi definida a exploração da atividade agropecuária; termos de declaração de Marcelo Lima Simão e Pedro Felisbino Neto, vizinho do imóvel, relatando que se trata de propriedade rural, onde há criação de gado; registros fotográficos onde constam imagem de uma placa indicando o cadastro no INCRA, a descrição da finalidade da propriedade como sendo de criação de gado e cópias das Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício de 2019 e 2020 (id’s 702368 a 702371, 765908 e 765909).

Também há, como elemento de informação, a inspeção da área realizada pelo engenheiro agrônomo Wilson Manuel de Freitas Filho, contratado pela agravante, que constatou as seguintes características no imóvel (id 702731):

“
* O acesso ao local se dá através de via não pavimentada (estrada de terra), de aproximadamente 1,5 km, sendo o bairro mais próximo chamado de ‘Vista Dourada’. Dentro do imóvel também não existe (sic) vias pavimentadas;

* A iluminação pública está presente apenas em parte da via de acesso ao imóvel;

* O imóvel possui cerca rústica, de arame farpado (3⁄4 fios) utilizada para contenção de gado;

* Observei que os imóveis vizinhos possuem características rurais, aparentemente sendo utilizados para criação de gado bovino e/ou plantações diversas;

* Não constatei a existência de serviço de saneamento básico no imóvel, bem como não observei quaisquer indícios da existência do referido serviço em visita ao local;

* Dentro do imóvel observei a existência de pasto destinado à criação de gado bovino;

* Observei a criação de gado bovino, havendo cerca de 60 cabeças no dia em que visitei o imóvel;

* Me fora informada a existência de contrato de arrendamento agropecuário cujo objeto é o imóvel visitado;

* Não observei a existência de qualquer edificação no imóvel;

* Observei a existência de um riacho que corre por parte do imóvel;

* Não observei qualquer tipo de empreendimento ou atividade diversa da criação de ga
d
o e pastagem dentro do imóvel”.

E concluiu:

“
Durante a visita realizada, em que percorri, juntamente com o representante legal da empresa proprietária do imóvel, a totalidade da área, constatei um imóvel com características tipicamente rurais, onde é desempenhada a atividade pecuária (criação de gado).

Destaco que tanto o imóvel visitado, quanto os que o cercam, são demarcados por cercas rústicas, de arame farpado, e seu acessos se dão através de estrada não pavimentada (terra batida).

Por fim destaco que não observei sinais de prestação de serviços de saneamento básico ou energia elétrica no imóvel visitado, bem como o responsável legal me informou da inexistência dos referidos serviços.

Assim sendo, dentro dos limites da minha especialidade, atesto que o imóvel visitado, assim como os que o cercam, possui características típicas de uma imóvel rural, onde é desempenhada a atividade pecuária de criação de gado”.

No caso, verifica-se, em exame de cognição sumária, que a agrava
nte
demonstrou que o imóvel sobre o qual
o agravado
pretende a cobrança de IPTU está registrado na
Receita Federal,
no INCRA,
e no
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF
como Imóvel Rural, bem como que vem promovendo o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
em razão de atividade agropecuária exercida em sua área.

Ressalto,
ainda,
que
este Egrégio Tribunal de Justiça
tem
entendimento de que havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóvel rural localizado em zona de extensão urbana, resta impossibili
tada
a cobrança simultânea de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) pela Municipalidade, sem que antes demande contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural, in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMÓVEL RURAL. LOCALIZAÇÃO EM ZONA DE EXTENSÃO URBANA. TRIBUTAÇÃO. ITR. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA TRIBUTAÇÃO POR IPTU. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O cerne da questão envolve definir qual tributo incide sobre o imóvel litigioso - constituído por um TERRENO RURAL, com área de 80.971,80 m2, situada no local denominado Palmeiras, no Município de Guarapari, neste Estado, cadastrado junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) como MINIFUNDIÁRIO, inscrito no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) -, notadamente em razão de haver sido incluído em zona de expansão urbana, pela edição da Lei Complementar Municipal nº 007/2007 (Plano Diretor Urbano PDM).

II. Havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóvel rural localizado em zona de extensão urbana, resta impossibilidade a cobrança simultânea de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), pela Municipalidade, sem que antes demande contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

III. Na hipótese dos autos, a despeito de o imóvel litigioso haver sido incluído em zona de expansão urbana, certo é que vem recolhendo Imposto Territorial Rural (ITR), de sorte que a incidência de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), como definido alhures, demanda o ajuizamento de demanda perante a Justiça Federal para a desqualificação rurícola do imóvel, o que, entretanto, não restou observado pela Municipalidade.

IV. (...).

V Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Recorrido condenado em honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível, 021180093839, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/09/2021, Publicação no Diário: 13/10/2021)

“
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL INCIDÊNCIA DE ITR E IPTU SOBRE O MESMO IMÓVEL BITRIBUTAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a incidência de ITR sobre o imóvel, resta impossibilitada a cobrança simultânea de IPTU pela Municipalidade. 2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para a desqualificação rurícula do imóvel, deve o ente municipal ajuizar a competente ação no Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU (embargos infringentes na apelação cível n° 0801750-46.2010.8.08.0 069, relatoria do Exmº. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira).”

(TJES, Apelação, 044140025832, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 20/08/2019, Publicação no Diário: 30/08/2019)

“
EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COISA JULGADA TRIBUTÁRIA NULIDADE DA CDA NÃO VIOLAÇÃO DA SÚMULA 239 DO STF. (...) 4. Para a desqualificação rurícula do imóvel, deve o ente Municipal ajuizar a competente ação no Juízo Federal a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU. 5. Recurso provido.”

(TJES, Embargos Infringentes Ap, 069108017505, Relator Designado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/04/2018)

N
este mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA – COBRANÇA DE IPTU PELO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A NATUREZA RURAL do imóvel - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI 57/66 - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. 1.112.646/SP, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - CONTRIBUINTE QUE ESTAVA REGULARMENTE CADASTRADO NO INCRA E EFETUOU O PAGAMENTO DO ITR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL AO INCRA – impossibilidade de BITRIBUTAÇÃO – NATUREZA URBANA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – apelação desprovida.

(TJ-PR - APL: 00072626520208160038 Fazenda Rio Grande 0007262-65.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2022)

Acresça-se, outrossim, que “a inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes está restrita ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.411.637/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020), do que se extrai que as obrigações relacionadas ao período que poderia justificar a inscrição do nome da agravante no cadastro de inadimplentes foi devidamente impugnado nos pedidos contidos na ação originária, com argumentos suficientes para infirmar a razão para a adoção de medida coercitiva.

Ademais, as alegações de tentativa de elisão fiscal não foram comprovadas, o que deverá ser objeto de instrução probatória.

Outrossim, a destinação econômica do imóvel não foi desnaturada pela falta de descrição pormenorizada da atividade realizada pela empresa em seu contrato social, o que pode repercutir na abrangência com que se submeterá a eventual responsabilidade civil pela sua atuação, embora a hipótese não se verifica, ao menos em tese, eis que a atividade agropecuária fora exercida ou pelo ex-proprietário do imóvel ou pelo arrendatário, compatibilizando-se com a previsão de “aluguel de imóveis próprios” contida na Cláusula Terceira do Contrato Social da empresa (fl. 14 dos autos de origem).

Assim, em cognição sumária, não há como descartar que os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel em discussão está caracterizado como imóvel rural, restando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela.

Noutro ponto, o dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado nos autos, eis que com a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, a pessoa jurídica sofre grave prejuízo no desempenho de suas atividades, dada a restrição do crédito que a medida acarreta.

Ressalte-se, ainda, que em razão do débito não é possível obter a certidão de ônus, que também é requisito para exercer sua atividade, tendo sido exigida no processo administrativo nº 17271/2018 pela Municipalidade para o fornecimento de “visto de confrontação”, conforme parecer técnico do Coordenador de Estudos Urbanos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (id 733259).

Por essas razões,
conheço em parte do recurso
e,
na parte em que conhecida,
dou-lhe parcial provimento para
que o nome da agravante seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, desde que
a inscrição tenha se efetivado em razão d
o débito discutido nos autos.

Em consequência do julgamento do presente agravo de instrumento, j
ulgo prejudicad
a

a análise d
o pedido de reforma da decisão de fls.
112-113.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002166-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BREMENKAMP LTDA-ME

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.018, DO CPC. PLURALIDADE DE DECISÕES RECORRIDAS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Em decorrência da pandemia provocada pela COVID-19, a Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio dos Atos Normativos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020, 82/2020, 85/2020 e 88/2020, suspendeu os prazos
processuais
do dia 18/03/2020 até o dia 25/09/2020”
(TJES,
AP
011190061165, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/03/2022, Publicação 25/03/2022),
e, por esta razão, a comunicação
de interposição do recurso ao juízo, em autos físicos, realizada dentro do período de suspensão, deve ser reconhecida como

dentro do prazo.
Preliminar de violação ao art. 1.018, do CPC, rejeitada.

2.
O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum
(
REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019
).
Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade rejeitada.

3.
Embora
os advogados da agravante
tenham sido
intimados
da decisão agravada
por e-mail no dia 03/08/2020
,
o prazo
para
a interposição d
o agravo de instrumento

somente
começou a fluir no dia
28/
09
/2020
(
segunda
-feira
),

e
seu termo final ocorreu
em
19/10
/2020

(
segunda
-feira)
,
em razão da suspensão dos prazos até o dia 27/0
9
/2020,
conforme Ato Normativo

TJES
nº 88/2020 –
editado em observância às ações necessárias para a prevenção de contágio pelo COVID-19,
e
d
o feriado de 12/10/2020
(dia de
Nossa Senhora Aparecida - art. 1º, da Lei Federal nº 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002)
,
conforme Ato Normativo TJES n° 191/2019
.

Preliminar
de intempestividade
rejeitada.

4.
A inconstitucionalidade da permissão de inscrição do devedor de tributos nos órgãos de proteção ao crédito e protesto da certidão de dívida ativa e o pedido de que seja expedida certidão positiva com efeito de negativa pela Municipalidade foram arguidas tão somente com a interposição do recurso, representando inovação recursal.

5
. Ainda que assim não fosse, o
STF
, no julgamento da ADI nº 5135, fixou a tese de que “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

6
. É assente
n
a jurisprudência do
STJ

o entendimento de
que “É possível a inclusão de débitos de natureza tributária inscritos em dívida ativa nos cadastros de proteção ao crédito, independentemente de sua cobrança mediante Execução Fiscal” (RMS 31.859/GO).

7
.
O
STJ,
no
REsp nº 1.112.646/SP representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, para efeito de definição de incidência de Imposto Territorial Rural - ITR ou Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, deve ser considerada, além da localização, a destinação do imóvel.

8. O art. 32 do CTN e o art. 146 do Código Tributário do Município de Cariacica definem os critérios para que o imóvel seja considerado localizado em zona urbana.

9. A fim de comprovar a destinação rural do imóvel, a agravante juntou aos autos cópia da escritura pública de compra e venda do imóvel, que demonstra o cadastro da propriedade no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; Cadastro Ambiental Rural feito pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF; recolhimento de tributos à União (cópia da Guia de Recolhimento da União ao Departamento de Administração Financeira – DARF - INCRA); contrato de arrendamento do imóvel para fins de exploração agrícola celebrado em 1º/04/2018 entre a recorrente e Jarbas José Simão; novo contrato de arredamento do imóvel celebrado em 1º/06/2020 entre a recorrente e Marcelo Lima Simão (filho do anterior arrendador), em que foi definida a exploração da atividade agropecuária; termos de declaração de Marcelo Lima Simão e Pedro Felisbino Neto, vizinho do imóvel, relatando que se trata de propriedade rural, onde há criação de gado; registros fotográficos onde consta imagem de uma placa indicando o cadastro no INCRA, a descrição da finalidade da propriedade como sendo de criação de gado e cópias das Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício de 2019 e 2020. Também há, como elemento de informação, a inspeção da área realizada pelo engenheiro agrônomo Wilson Manuel de Freitas Filho, contratado pela agravante.

10. Havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóvel rural localizado em zona de extensão urbana, resta impossibilidade a cobrança simultânea de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), pela Municipalidade, sem que antes demande contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

11. Recurso conhecido em parte e, na parte em que conhecido, provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO,
DAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.